Tribunal: TJDFT
Processo: 0015476-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015476-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão que indeferiu a expedição de requisitório complementar em favor de PEDRO DEOCLECIANO e PEDRO MAGALHÃES está preclusa (ID: 23628010). No ID: 22118152, o SINDIRETA requereu : a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 11654987, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos constante do ID 11654979, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição do competente requisitório em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 11654872; e, d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11654936 – Págs. 3 - 4 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11654895 (PEDRO DEOCLECIANO DIAS e PEDRO MAGALHÃES) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Manifestação do DF quanto aos pedidos do SINDIRETA no ID: 23277034. Os EE n. 2009. 00.2.007320-2 transitaram em julgado em 10/6/2010 (ID: 11655839, p. 126-137 / PDF). É o relato necessário. Decido. DO PEDIDO A No ID: 11655004, este Relator determinou a suspensão do feito, haja vista o tema 810/STF. O v. acórdão proferido em sede de agravo interno revogou a suspensão (ID: 11654808). Inconformado, o Distrito Federal interpôs os embargos de declaração de ID: 11655001. Nos ID: 11655905 e 16659908, o processo foi novamente suspenso quanto ao tema 810/STF. O v. acórdão no agravo interno, interposto pelo SINDIRETA, proferido pela Desembargadora SANDRA DE SANTIS, revogou a suspensão do feito (ID: 11654808). No ID: 17734933, os embargos de declaração interpostos pelo ente distrital (ID: 11655001) foram julgados prejudicados (ID: 19634704). Nesse quadro, o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. DO PEDIDO B No ID: 11654910, o processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos, assim como foi autorizada a majoração dos honorários contratuais para o patamar de 20% (vinte por cento). No ID: 11654910, foram fixados os honorários da execução. O acordo firmado entre as partes consta do ID: 11655791. Ante o exposto, determino o prosseguimento do feito. Encaminhem-se os autos à douta Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos relativos aos servidores que prosseguem na execução, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação de ID: 11655791, ressalvada a aplicação do IPCA-E, como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11654872, e os honorários da execução, fixados no ID: 11654910, incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos dos servidores anuentes. Acerca dos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 28 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador